Tribunal: STF
Processo: Rcl 74866
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 603.580/RJ (TEMA RG Nº 396). PARIDADE ENTRE PENSIONISTAS E SERVIDORES EM ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Isabela Angelotte Esper e outro (a/s), em face de decisão proferida pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 1059688-13.2020.8.26.0053, pela qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 603.580-RG/RJ (Tema RG nº 396).  



    2. Os reclamantes narram que são pensionistas de servidores públicos da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo já falecidos e que ajuizaram ação pleiteando “o recebimento da Gratificação de Gestão Educacional (GGE), a que se refere a Lei Complementar Estadual n.º 1.256/2015, a partir de sua entrada em vigor, cumulado com os reflexos da inclusão desta verba no cálculo das verbas adicional por tempo de serviço (quinquênio), sexta-parte e décimo terceiro salário, em igualdade de condições com os servidores da ativa , em cumprimento ao artigo 40, § 8º da Constituição Federal e ao artigo 7º da Emenda Constitucional n.º 41/2003 (paridade remuneratória entre ativos, inativos e pensionistas), diante do caráter genérico da GGE”.  



    3. Informam que o Juízo de 1º Grau reconheceu o caráter genérico da GGE e que os reclamantes preencheram os requisitos para perceberem os proventos com a paridade. Na sequência, em sede de apelação, o Tribunal estadual “reconheceu o direito das autoras ao recebimento da GGE em seus proventos de pensão, cumulado com os reflexos decorrentes da inclusão da GGE no cálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio), sexta -parte e décimo terceiro salário”.  



    4. Noticiam que, entretanto, após o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo, ora beneficiário, “o TJSP modificou o entendimento e aduziu que as autoras não fariam jus aos reflexos decorrentes da inclusão da GGE no cálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio) e da sexta -parte, sob o entendimento de que, apesar de fazerem jus à paridade, não fariam jus à integralidade, recebendo seus proventos pela rubrica “Benefício Previdenciário”, que é pago em parcela única no holerite”. Argumentam que a decisão impugnada entendeu que, “pelo fato de não haver o recebimento, de forma destacada no holerite, do adicional por tempo de serviço (quinquênio) e da sexta-parte, as autoras não teriam direito à inclusão da GGE no cálculo dessas verbas”. Contra essa decisão, os reclamantes interpuseram recurso extraordinário, ao qual se negou seguimento com a aplicação do Tema RG nº 396. Após, houve a interposição de agravo interno que foi desprovido, assim como rejeitados os respectivos embargos de declaração.



    5. Sustentam que o Tribunal reclamado, “ao reconhecer expressamente que as autoras fazem jus à paridade e ao recebimento da GGE, mas, por outro lado, rechaçar a pretensão e o direito relativos aos reflexos decorrentes da inclusão da GGE no cálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio) e da sexta-parte, acabou negando às autoras o direito de receberem em igualdade de condições com os seus pares da ativa”, violou a regra da paridade remuneratória entre ativos, inativos e pensionistas, contrariando a tese jurídica firmada no julgamento do RE nº 603.580/RJ (Tema RG nº 396). 



    6. Destacam que preencheram todos os requisitos legais, “de modo que os pensionistas fazem jus à paridade remuneratória, conforme restou expressamente reconhecido pelo tribunal de origem”. Concluem que, “se o aposentado ou o pensionista recebe seus proventos de inatividade mediante a discriminação de todas as verbas que compõem a estrutura remuneratória, está evidenciado que faz jus à paridade remuneratória”. Asseveram que “o acórdão reclamado NÃO assegurou o direito à paridade em sua plenitude, na medida em que, apesar de ter reconhecido expressamente que as autoras fazem jus à paridade e ao recebimento da GGE, acabou, por outro lado, rechaçando a pretensão e o direito relativos aos reflexos decorrentes da inclusão da GGE no cálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio) e da sexta -parte, negando às autoras o direito de receberem em igualdade de condições com os seus pares da ativa, violando, portanto, a regra da paridade remuneratória entre ativos, inativos e pensionistas“.



    7. Pleiteiam, liminarmente, a suspensão do curso do Processo nº 1059688-13.2020.8.26.0053 ou da decisão reclamada, até o julgamento definitivo da presente reclamação. 



    8. No mérito, requerem a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, a fim de assegurar o direito aos reflexos decorrentes da inclusão da gratificação “GGE” no cálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio) e da sexta-parte, e a consequente plenitude ao direito da paridade com os servidores ativos. 



    9. Pedem a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.  



    É o relatório.  



    Decido. 



    10. De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.



    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    13. A questão jurídica objeto da presente reclamação consiste em verificar se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelos reclamantes, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 603.580/RJ, Tema nº 396 do ementário da Repercussão Geral.   



    14. No julgamento do referenciado leading case, de relatoria do e. Ministro Ricardo Lewandowski, o Plenário desta Suprema Corte firmou a seguinte tese jurídica:  



    “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).”  



    15. Transcrevo a ementa do acórdão que deu origem à tese de repercussão geral acima descrita:  



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO  ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE.  EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



    I –  O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.



    II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. 



    III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”  



    (RE nº 603.580/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 20/05/2015, p. 04/08/2015).   



    16. Destaco, por oportuno, que a norma de transição consubstanciada no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, assim dispõe:  



    “Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:



    I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;



    II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;



    III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.



    Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.”  



    17. Compulsando os autos, observa-se que o Órgão reclamado desproveu o agravo interno interposto contra a decisão que segou seguimento ao apelo extremo, pelos seguintes fundamentos (e-doc. 4, p. 10):  



    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. - A matéria referente ao reconhecimento de direito adquirido à observância dos critérios de paridade e integralidade, previstos na Emenda Constitucional nº 20/98 em relação ao pagamento de pensão por morte de ex servidor aposentado antes do advento da EC nº 41/2003, mas que tenha falecido durante sua vigência, é idêntica àquela examinada pela Suprema Corte, no leading case RE n. 603.580/RJ TEMA 396/STF. Recurso não provido.



    (...)



    Não se avista desacerto na decisão ora agravada, eis que o v. Acórdão da Eg. Turma Julgadora harmoniza-se com o julgamento do RE nº 603.580/RJ referente ao reconhecimento de direito adquirido à observância dos critérios de paridade e integralidade, previstos na Emenda Constitucional nº 20/98 em relação ao pagamento de pensão por morte de ex servidor aposentado antes do advento da EC nº 41/2003, mas que tenha falecido durante sua vigência.



    Consigne-se, por oportuno, trecho do v. Acórdão da Turma Julgadora convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos:



    Dessa forma, a regra de transição para a paridade foi CUMPRIDA. De outro lado, os pensionistas NÃO fazem jus à integralidade, não havendo regra de transição para esse direito, conforme o julgamento do STF já transcrito. Nesse sentido, por terem direito à paridade, nada há a se alterar no Acórdão embargado em relação ao direito de as autoras receberem a GGE, pois a integralidade não é requisito para fazer jus à verba. Os aposentados com paridade têm direito a receber a GGE, logo, observadas as regras de transição para a paridade dos pensionistas, eles também devem receber a verba. Os proventos de pensão são pagos em parcela única.



    Dessa forma, não há realmente se falar em reflexos da GGE sobre quinquênio e sexta-parte. Quando a pensão foi instituída, foram observadas as normas vigentes para o cálculo do benefício e, a partir desse resultado, é pago o benefício ao pensionista, em parcela única. A GGE somente foi instituída após a concessão da pensão às autoras, então sequer há diferenças relativas ao cálculo do benefício em si, no sentido de ter sido calculado em valor menor do que o correto quando o pensionamento foi deferido. É possível que, se o contexto fosse aquele, fizessem diferença os reflexos sobre o quinquênio e a sexta-parte. (Fl. 318/319).



    Não há, portanto, como proceder à modificação do decidido, porque em perfeita consonância com o paradigma julgado pela Suprema Corte. 



    Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do presente recurso, deixa-se de infligir aos agravantes a multa prevista no artigo 1.021, o § 4º do Código de Processo Civil. 



    Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.”  



    18. Nesse cenário, não se vislumbra teratologia na decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, pois, ao negar provimento ao agravo regimental interposto pelo reclamante, a autoridade reclamada acatou adequadamente o entendimento fixado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.580-RG/RJ (Tema RG nº 396), que garantiu aos pensionistas de servidores falecidos nessas circunstâncias o direito à paridade, mas não à integralidade.



    19. Com efeito, no caso vertente, a decisão reclamada consignou - em harmonia com o referenciado paradigma - que os reclamantes, pensionistas de servidores falecidos posteriormente à EC nº 41/2003, por preencherem os requisitos da regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005, possuem direito ao recebimento do benefício com paridade aos servidores da ativa, circunstância que não induz o direito à integralidade.  



    20. Não evidenciada situação de teratologia no ato reclamado, afasta-se o cabimento da presente reclamação. Nesse mesmo sentido são os seguintes julgados:  



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO RE 603.590. TEMA 396. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob alegada afronta à decisão proferida no RE 603.590, Tema 396 da repercussão geral.



    2. Não se vislumbra desrespeito à autoridade da decisão proferida no âmbito desta Corte, tendo em vista que o reconhecimento do direito à paridade teve por fundamento o fato de ter o instituidor da pensão preenchido os requisitos do art. 3º da EC 47/2005.



    3. Firmada a premissa de que houve o cumprimento dos requisitos previstos no mencionado dispositivo, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”  



    (Rcl nº 54.425-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 22/11/2022; destaques acrescidos).  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 396. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, o que não se verifica no caso em análise.



    III - Consoante demonstrado, não foram preenchidos os requisitos do art. 3° da Emenda Constitucional 47/2005 pelo instituidor da pensão da reclamante, condição necessária para garantir-lhe a paridade em relação aos servidores da ativa quanto aos critérios de reajuste de seu benefício previdenciário. Desse modo, o acórdão recorrido está em harmonia com o que decidiu esta Corte ao julgar o RE 603.580/RJ (Tema 396 da Repercussão Geral), não havendo teratologia a ser sanada.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”  



    (Rcl nº 35.255-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 15/03/2021, p. 19/03/2021).  



    21. Revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.



    II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021).  



    22. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    23. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator